Tribunal: TCU
Processo: 002.504/2010-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Ivo Cesar Martorano, em face do Acórdão 19/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento para anular o Acórdão 19/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e aos demais interessados; 9.3. arquivar o presente processo.